Tribunal: TJES
Processo: 5005766-82.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Bancários
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005766-82.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA CRISANTO

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
–
OMISSÃO –
ABATIMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EM FAVOR DA AUTORA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
No caso dos autos, foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada. Contudo, o banco formulou em sua contestação pedido expresso de devolução dos valores depositados na conta bancária da autora, em caso de procedência da ação, pedido este que não foi analisado no v. acórdão.

3.
Nesta seara, embora tais depósitos não se prestem, por si só, a comprovar a regularidade das contratações, alterando o desfecho lá alcançado, por certo que, estando devidamente demonstrados, o indeferimento do pedido de compensação/restituição importaria em enriquecimento ilícito da autora.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5005766-82.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA CRISANTO

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
BANCO SAFRA S/A

contra v. acórdão que deu integral provimento ao recurso de apelação cível interposto por
MARIA APARECIDA CRISANTO
.

Em razões carreadas no id. 10037639 a parte embargante sustenta, em suma, que o v. acórdão é dotado de omissão, na medida em que não determinou a devolução ou a compensação dos valores depositados na conta bancária da apelante/embargada, os quais totalizam o montante de R$ 9.262,01 (nove mil duzentos e sessenta e dois reais e um centavo).

Contrarrazões no id. 10590188, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5005766-82.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA CRISANTO

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
BANCO SAFRA S/A

contra v. acórdão que deu integral provimento ao recurso de apelação cível interposto por
MARIA APARECIDA CRISANTO
, reformando a sentença de primeira instância que havia julgado improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

A apelante, ora embargada, alegou fraude na contratação de empréstimos consignados, sustentando que nunca autorizou a operação, enquanto o embargante defende a regularidade dos contratos, afirmando que foram apresentados instrumentos assinados digitalmente, com comprovantes de depósito dos valores na conta da autora.

O acórdão embargado concluiu pela insuficiência de provas para comprovar a regularidade das contratações, com destaque para a divergência na geolocalização, inconsistente com o endereço da autora, o que indica possível fraude. Assim, os contratos foram desconstituídos e foi determinado o ressarcimento em dobro dos valores descontados, além de fixar indenização por danos morais.

Em razões carreadas no id. 10037639 a parte embargante sustenta, em suma, que o v. acórdão é dotado de omissão, na medida em que não determinou a devolução ou a compensação dos valores depositados na conta bancária da apelante/embargada, os quais totalizam o montante de R$ 9.262,01 (nove mil duzentos e sessenta e dois reais e um centavo).

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, vê-se que foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada. Contudo, o banco formulou em sua contestação pedido expresso de devolução dos valores depositados na conta bancária da autora, em caso de procedência da ação, pedido este que não foi analisado no v. acórdão.

Nesta seara, embora tais depósitos não se prestem, por si só, a comprovar a regularidade das contratações, alterando o desfecho lá alcançado, por certo que, estando devidamente demonstrados, o indeferimento do pedido de compensação/restituição importaria em enriquecimento ilícito da autora.

Ante o exposto, sem maiores delongas,

ACOLHO
o intento declaratório para sanar a omissão constante do v. acórdão, determinando que os valores depositados em favor da autora em decorrência dos contratos desconstituídos sejam abatidos do montante oriundo da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.